Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 12.790/2025. CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. INCAPACIDADE ECONOMICA. PRESUMIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal da defesa contra decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto 12.790/2025, sob o fundamento de que não houve a reparação do dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indulto é aplicável em crimes contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, ainda que o agravante não tenha reparado o dano, mas esteja dentre as hipóteses de presunção de hipossuficiência elencadas no art. 12, § 2o, do referido decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 9o, inciso XV, do referido decreto, concede-se o indulto para condenados à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2025, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, que indica as situações de presunção de hipossuficiência.
4. Como o agravante é representado pela Defensoria Pública e o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, resta caracterizada a presunção de incapacidade econômica para reparação do dano, e torna dispensável sua comprovação para a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.